Tribunal: STF
Processo: ARE 1444115
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto por Irene Tozin da Silva e outros, com fundamento no artigo 102, III, “a” da Constituição Federal, em face de acórdãos proferidos pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná. 



    Na petição do apelo nobre, postularam a concessão dos benefícios da justiça gratuita e indicaram, preliminarmente, a repercussão geral da matéria. No mérito, apontaram ofensa aos seguintes preceitos constitucionais: artigo 40, § 8º, com redação anterior à Emenda Constitucional nº 41, bem como ao princípio da isonomia em relação ao necessário reenquadramento funcional previsto na Lei Estadual 13.666/02, o qual também seria devido aos servidores inativos. 



    Acrescentaram que não terão direito a eventual aumento ou vantagem concedidos aos ativos na mesma situação funcional, ocupantes de outros níveis na carreira e que, diante do ato jurídico perfeito, galgaram último nível na carreira. 



    Aduziram que a Lei Estadual conferiu caráter geral ao reajuste de 20% e, assim, tal direito passa a ser extensível aos aposentados, nos moldes do artigo 32 da Lei Estadual 13.757/02. Afastam eventuais vícios de inconstitucionalidade da referida legislação estadual, sendo “inegável o direito dos autores/recorrentes à indenização pela ausência da revisão geral anual.” 



    Foi concedido, na origem, o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do pedido formulado na petição recursal, porém o apelo nobre foi inadmitido, ensejando a interposição do presente agravo, no qual se articulam as seguintes razões: 



    a) houve aplicação indevida e equivocada do Tema 439/STF, porquanto os autores asseveraram em seu recurso extraordinário o direito ao reenquadramento com base nos critérios objetivos do tempo de serviço e titulação da evolução funcional já reconhecida em sede de repercussão geral pelo RE 606.199/STF (Lei 13.666/02); 



    b) não se discute direito a regime jurídico, mas a extensão de direitos com base na paridade;



    c) o STF já sedimentou essa questão, ao assentar que a Lei Estadual n. 13.666/02 afrontou ao artigo 40, §8º, com redação anterior à EC n. 41/2003, nos autos do RE n. 606199, com repercussão geral, decidindo, recentemente, que a evolução funcional prevista na Lei Estadual n. 13.666/2002 também é devida aos servidores paranaenses inativos, com base no tempo de serviço e titulação;



    d) pelo exposto, não se discute, in casu, direito adquirido a regime jurídico, mas, sim, o conteúdo do art. 40, §8º da CF, vale dizer, o instituto da paridade; 



    e) o reajuste salarial de 20%, previsto no art. 32, da Lei Estadual n. 13.575/02, está sendo tratado perante o STF na ADI n. 2945/STF, não havendo liminar deferida que obste a vigência do artigo 32 da Lei n. 13.575/02, devendo esta ser observada;



    f) não há se falar em inconstitucionalidade no que tange ao reajuste de 20%, previsto no art. 32, da Lei Estadual n. 13575/02, nem violação aos artigos 61, §1º, II, ‘a’, o artigo 63, I, da Constituição, bem como o princípio constitucional da autonomia e independência entre as funções do Estado (art. 2º da Constituição) e a garantia do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da Constituição);



    g) a Lei Estadual n. 13.575/02 alterou dispositivos da Lei Estadual n. 13.666/02, a qual foi proposta pelo Chefe do Poder Executivo, derivando de emenda parlamentar, sendo certo que a Lei 13666/02 instituiu o novo Quadro Próprio do Poder Executivo do Paraná, tratando de mesma matéria e, como se trata de mera reposição de perdas inflacionárias, não há se que se falar em aumento de despesas, mas tão somente a recomposição e manutenção do poder aquisitivo da moeda e o respeito da irredutibilidade de vencimentos;



    h) tal medida não esbarra em nenhuma limitação na Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à reposição de perdas inflacionárias, exatamente por essa obrigatoriedade decorrer do artigo 37, X, da Lei Magna. 



    Ao final, postula-se o conhecimento e processamento do apelo extremo e a consequente reforma do acórdão, deferindo-se o direito pleiteado, face à afronta aos princípios da paridade e da isonomia, bem como ao art. 40, §8º, com redação então vigente, determinando-se a imediata correção dos proventos dos autores, de acordo com o artigo 32, da Lei Estadual nº 13.757, de 09 de setembro de 2002, com base no índice de 20%, computando-se os respectivos efeitos financeiros a partir da vigência da lei até o efetivo atendimento da indigitada norma, com os devidos acréscimos legais (correção, juros moratórios e compensatórios) e pagamento de todas as diferenças apuradas.



    É o relatório.



    Decido. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Os agravantes se insurgem, na essência, contra a aplicabilidade da orientação geral perfilhada no Tema n. 439 da Repercussão Geral à hipótese dos autos. Para tanto, alegam fazer jus ao reenquadramento funcional instituído pela Lei n. 13.666/02 do Estado do Paraná, bem como ao reajuste de 20% previsto na Lei n. 13.757/02, o qual, segundo alegam, seria extensível aos aposentados. Julgam violados, no caso, os postulados da paridade e da isonomia.



    Para melhor compreensão da matéria, transcrevo os fundamentos da decisão agravada:



     Acerca do pedido de reenquadramento funcional na última classe da carreira, o Órgão Julgador apontou que “pode-se concluir que foram efetivamente aposentados nos moldes preconizados pela Lei Estadual nº 11.162/95, antecedida pela Lei Estadual nº 7.424/80, e Decreto nº 3.734/80. Assim, a pretensão não pode ser atendida. A realidade é que a atual posição majoritária desta Câmara, da qual passei a comungar a partir do julgamento da apelação cível nº 586.101-0, está assentada no entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, nada impedindo à administração proceder à reestruturação do quadro de carreira dos seus servidores, promovendo respectivas alterações de cargos e do critério remuneratório, desde que tal não implique em redução dos vencimentos. (...) Destarte, entende-se não haver ofensa ao artigo 40, §8º da Constituição Federal, denotando-se, ademais, que não restou demonstrado redução de proventos então percebidos. Verifica-se, outrossim, que a pretendida evolução funcional prevista no artigo 26, inciso II da Lei 13.666/02, ficou reservada para o pessoal da ativa, a fim de proporcionar a valorização e o incentivo ao trabalho do servidor e, assim, assegurar a continuidade da ação administrativa e a eficiência do serviço público. O instituto da promoção, aliás, se encontra definido no inciso VIII do artigo 2º da Lei 13.666/02, como sendo a passagem do funcionário público estável e em efetivo exercício em uma classe, para a referência salarial inicial na classe imediatamente superior, dentro do mesmo cargo. (...) 



    Assim, não há que se falar em violação aos preceitos constitucionais, pois não se pode dar tratamento igualitário entre ativos e inativos quanto a vantagem pretendida pelo apelante só seria possível se estivesse na ativa, mediante cumprimento dos requisitos dispostos na lei.”



    Tal orientação está em harmonia com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE nº 606.199/PR – Tema 439), no qual foi fixada a seguinte tese: “Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”.



     Confira-se a ementa do julgado paradigma:



     “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE 606199, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014). 



    Aplica-se quanto ao capítulo recursal, em consequência, o disposto na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Outrossim, segundo a Câmara julgadora “não vinga a pretensão relativa ao reajuste de 20%, com base a Lei estadual nº 13.757/02. Descabe a pretensão, pois, se aos servidores da ativa não foram beneficiados com o reajuste pretendido, não se tem como concedê-lo aos autores que são servidores aposentados, sob pena de malferir o princípio da paridade.” 



    A pretensão recursal, quanto ao ponto, também não merece prosperar, pois envolve, inevitavelmente, revisão de norma local (Lei Estadual nº 13.757/02). Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Prequestionamento. Ausência. Reajuste. Extensão aos inativos. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local pertinente. Incidência da Súmula nº 280/STF. (...)” (ARE 1180031 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 12-04-2019 PUBLIC 15-04-2019). 



    Acerca da revisão geral anual/direito à indenização, assim decidiu a Câmara julgadora: “(...) É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento no sentido do não cabimento da indenização disposta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal às hipóteses de mora do Chefe do Poder Executivo em desencadear procedimento legislativo para a concessão de revisão geral anual dos proventos aos servidores públicos ativos e inativos, prevista no art. 37, X, também na Carta Constitucional. 



    O posicionamento adotado se respalda na alegação de que o art. 37, X, da CF/88, que prevê a revisão geral anual, mediante lei específica, não impõe data limite para que o Executivo encaminhe o projeto de Lei para o Legislativo, bem como de que o reconhecimento da mencionada mora do Poder Executivo, objeto de ADI por omissão, no Supremo Tribunal Federal, não foi acompanhado de prazo para que a mesma fosse sanada, de forma que só caberia indenização quando, após fixado o prazo, a lacuna ainda subsistisse. (...) é de se ressaltar que a indenização almejada pelos servidores redunda, em efeitos práticos, na própria concessão pelo Poder Judiciário de valor referente ao reajuste pretendido (de competência privativa do Chefe do Poder Executivo), de forma a afrontar ao princípio da separação de poderes. (...) voto no sentido de acolher os Embargos Infringentes, devendo prevalecer o posicionamento exarado no voto vencido, para determinar a impossibilidade de concessão de indenização pelo Judiciário em decorrência da inércia do Poder Executivo em dar início ao procedimento legislativo de revisão geral anual dos proventos dos servidores públicos, conforme já sedimentado pela jurisprudência nacional.” Nessas condições, observa-se que a conclusão está de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE nº 565.089 (Tema 19/STF), no qual foi fixada a seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. Confira-se a ementa do leading case: 



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão” (RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020). 



    Dessa forma, a pretensão recursal não prospera, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por IRENE TOZIN DA SILVA E OUTROS, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em relação ao artigo 40, § 8º, na redação anterior à EC 41/03 (reenquadramento funcional) e à pretensão fundamentada no artigo 37, inciso X e § 6º, da Constituição Federal; bem como inadmito o presente recurso em relação aos demais tópicos recursais. 



    Quanto ao primeiro ponto (equiparação funcional e extensão das vantagens oriundas da Lei Estadual n. 13.666/02 aos inativos), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 439).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    No que diz respeito ao segundo ponto devolvido neste agravo - extensão do reajuste de 20% estipulado pela Lei Estadual nº 13.757/02 - afirmou-se, no decisum hostilizado, que “se aos servidores da ativa não foram beneficiados com o reajuste pretendido, não se tem como concedê-lo aos autores que são servidores aposentados, sob pena de malferir o princípio da paridade.” 



    Registre-se que a constitucionalidade do art. 32 da Lei 13.757/02 do Estado do Paraná, que prevê o reajuste de 20%, é objeto da ADI 2.945/PR, da relatoria do e. Ministro Nunes Marques. 



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADI n. 2.945/PR. 



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é  para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao recurso na parte em que discute o direito ao reenquadramento na carreira com base na Lei Estadual n. 13.666/02 e determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADI n. 2.945/PR, exercendo-se eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente